Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JL Comércio e Indústria de Madeiras EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 75588903 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque, processo n. 0021730-39.2016.8.07.0001 (autos físicos originários n. 2016.01.1.076851-0) indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada Lumier Comércio de Confecções Ltda. – ME, substituída, no processo, pela Curadoria Especial exercida pela Defensoria Pública requerido pela agravante para os bens sócios da sociedade empresária executada responderem pela dívida excutida. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Os embargos de declaração opostos pela agravante (Id 76329168 do processo de referência) foram impugnados pela Curadoria Especial (Id 76494557 do processo de referência) e rejeitados pela i. juíza na parte em que interessa ao pleito de desconsideração da personalidade jurídica (Id 76814018 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21814403, p. 1-8), a agravante requer o provimento do recurso para instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica a fim de que a execução alcance os bens e valores em nome dos sócios da agravada, OSVALDO DIAS DA SILVA e LUCIANO CLEBER DA SILVA, deferindo, desde já, o bloqueio on line de todos e quaisquer bens e valores que sejam encontrados em nome deles que bastem para a satisfação do crédito, bem como todas as medidas constritivas e pesquisas de praxe e requeridas (ID 74709654). A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 21814407 e 21814408). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;